Tribunal: TJPA
Processo: 0801671-05.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801671-05.2021.8.14.0008

APELANTE: PAULO RENAN DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. II E §2º-A, INC. I, DO CP. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. DESCABIMENTO. PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESPROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁEVL AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo, não deixa dúvidas que a subtração do veículo da vítima ocorreu mediante ameaça exercida com arma de fogo caseira e com ajuda de um comparsa, devendo as respectivas majorantes serem mantidas.

2.

Houve desproporcionalidade na fixação da pena base, uma vez que, reconhecida uma única circunstância judicial em desfavor do apelante, a sua exasperação não pode ser superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, o que não foi obedecido nos presentes autos.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que o único vetor que milita em desfavor do acusado são as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial contrária ao recorrente exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Considerando que milita em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea (arts. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Presente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, incs. I do CP), exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T O R

PAULO RENAN DE CASTRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 70 (setenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente aduz que não ficou provado que roubou o motocicleta da vítima com o auxílio de um comparsa nem houve apreensão e perícia da arma de fogo.

Aduz ainda que a pena deve ser imposta em patamar próximo ao mínimo legal, pois houve desproporcionalidade na sua fixação.

Pede o provimento do apelo para que haja a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/06/2021, na Cidade de Barcarena, o apelante e o corréu Miquéias Ramos dos Santos, subtraíram, mediante ameaça exercida com uma arma de fogo caseira, a motocicleta pertencentes às vítimas Valdimilson Furtado Barroso e Vinicios Santos Barroso.

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES

O recorrente aduz que não ficou provado que roubou o telefone celular da vítima com o auxílio de um comparsa e houve uso de arma de fogo.

No entanto, quando ouvido em juízo, o apelante confessou que praticou o crime na companhia do corréu e as vítimas disseram que o apelante se utilizou de uma arma de fogo do tipo caseira para subtrair sua motocicleta.

Por outro lado, militando apenas um único vetor em desfavor do recorrente, qual seja, as circunstâncias do crime, a exasperação da pena base deve ser de 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Portanto, o patamar imposto na sentença está desproporcional, motivo pelo qual deve ser refeita a dosimetria da pena.

Diante disso, considerando que o único vetor que milita em desfavor do acusado são as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial contrária ao recorrente exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Considerando que milita em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea (arts. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Presente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, incs. I do CP), exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. II e §2º-A, inc. I, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024